Tribunal: TJMT
Processo: 1006031-62.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006031-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARLEIDE FERREIRA LUCENA LIMA - CPF: 158.832.133-91 (RECORRIDO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR APOSENTADO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento da diferença do terço constitucional sobre os 15 dias restantes dos 45 dias de férias anuais de professora aposentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se professora aposentada tem direito ao recebimento do terço constitucional sobre 45 dias de férias; e (ii) se a conduta processual da reclamante configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Estadual nº 50/1998 assegura 45 dias de férias anuais aos professores da educação básica que exercem suas atividades dentro da sala de aula, sendo 15 dias no término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

4. O TJMT, no julgamento do IRDR Tema nº 4 (Processo nº 1002789-40.2021.8.11.0000), fixou tese no sentido de que o adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias apenas para os professores que exercem suas atividades dentro da sala de aula.

5. No caso concreto, a reclamante encontra-se aposentada, portanto, afastada do exercício em sala de aula, não fazendo jus ao pagamento de férias e do respectivo adicional de 1/3, conforme demonstrado pelas fichas financeiras acostadas aos autos.

6. A parte reclamante alterou a verdade dos fatos ao afirmar que gozou férias anuais de 45 dias nos últimos cinco anos, quando na realidade estava aposentada, configurando litigância de má-fé nos termos do artigo 80, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O professor aposentado não faz jus ao pagamento de férias e do respectivo adicional de 1/3 constitucional, por estar afastado do exercício em sala de aula. 2. Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte que alega ter gozado férias quando já se encontrava aposentada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, XVII, e art. 39, §3º, da Constituição Federal; Art. 54, I, e art. 55 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998; Art. 80, II, e art. 81 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017; TJMT, IRDR 1002789-40.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJMT, RI 1043962-07.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 17/02/2023; TJMT, RI 1015589-84.2023.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 22/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006031-62.2025.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
MARLEIDE FERREIRA LUCENA LIMA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLEIDE FERREIRA LUCENA LIMA
ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. Noticiou que: a) é professora aposentada vinculada
ao Estado de Mato Grosso, com ingresso no cargo em 1983 e regida pela LC 050/98; b) durante os últimos cinco anos, recebeu o terço constitucion
al apenas sobre 30 dos 45 dias de férias a que tem direito; e c) o Estado passou a realizar o pagamento correto somente a partir de 2022, deixando pendentes os valores dos anos anteriores. Requereu que: a) seja reconhecido seu direito ao recebimento da dif
erença do terço constitucional de férias sobre os 15 dias restantes dos 45 dias anuais; b) o Estado seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 13.980,18, referente aos últimos cinco anos; e c) sejam aplicadas as devidas correções e juros até o efetivo pa
gamento.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a parte reclamante, na condição de professora da rede estadual, tem direito ao gozo de 45 dias de férias por ano; b) o adicional de 1/3 deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias, conforme fix
ado no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000; e c) a reclamada deve ser condenada ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias não pagos nos períodos não prescritos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a preten
são encontra-se prescrita, pois a reclamante aposentou-se em 6/11/2017 e a ação somente foi ajuizada em 2025; b) os valores supostamente devidos já estariam fulminados pelo prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32; e c) o pagamento determinado em
sentença causaria
dano irreparável ao erário, sendo incabível a execução provisória antes do trânsito em julgado.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 298215880/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI,
o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Férias de professores.

A carreira dos Profissionais da Educação Básica do
Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, conforme dispõe o artigo 54:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de 30 (trinta) dias para
os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias
qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

As férias serão pagas com adicional de 1/3, independentemente de solicitação (art. 55), estendendo o benefí
cio aos contratos temporários (art. 56).

O adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias, ao término do ano letivo, quanto de 15 dias, no meio do ano, e deve ser aplicado apenas aos profissionais que
exercem suas atividades dentro da sala
de aula.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas
atividades
dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação da
da pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; eii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica d
o Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não destoa o entendimento desta Turma
Recursal:

(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os pro
fessores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados
em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCI
O DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE
SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3.
DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos n
ão compreendidos no lapso contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito à 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o prim
eiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4
. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HIL
DEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

(...) 4. O estatuto legal que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Peixoto de A
zevedo (Lei Complementar nº 16, de 11/05/2011) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como sobre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período.5. Além disso, o Tribunal de
Justiça deste Estado fixou a seguinte tese quando do julgamento do IRDR Tema nº 4 (PJe nº 1002789-40.2021.8.11.0000): “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades
dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação da
da pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do
Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter
temporário.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recurs
al, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)

Conforme se verifica da tese firmada pelo e. TJMT (item "i"), as férias de 45 dias são cabíveis somente aos profissionais da educação básica que exercem suas atividades
dentro da sala de aula
, sendo i
ndevido, portanto, o seu pagamento aos profissionais cuja atividade é exercida fora de sala.

A propósito:

(...) PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA.
EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE A
ULA. DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS. IRDR TJMT - TEMA 04
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente de ser efetivo ou temporário, te
m direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 em todo o período, nos termos do decidido pelo TJMT no IRDR 1002789-40.2021.811.0000 – TEMA nº 04. Contudo, no caso,
exercendo a função de coordenadora pedagógica, fora de sala de aula, a servidora faz ju
s tão somente a 30 dias de férias
. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).(N.U 1015589-84.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PRE
VISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04.
INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO
AQUISITIVO EXERCIDO FORA DE SALA DE AULA, NO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA INDEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dia
s de férias, referente ao período aquisitivo de férias dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Em suas razões recursais, requer a condenação do Estado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional calculadas com base no adicional de c
oordenadora pedagógica, função de dedicação exclusiva exercida pela Recorrente durante os anos de 2018 e 2019. (...) 6. (...) restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, confo
rme certidão de vínculo funcional, bem como que exerceu sua atividade dentro de sala de aula durante os períodos aquisitivos de 2017,2020 a 2022. Desta forma, como a parte Autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, nos anos mencionados, faz jus
a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002. 7.
Desta forma, de acordo com o entendimento firmado na tese jurídica do IRDR - TEMA n.04, que
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
e não
fora da sala de aula, como ocorreu no presente caso em relação aos anos de 2018 e 2019
. 8. Outrossim, eis o que dispõe o §1º do artigo 54 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/98, in verbis:, “§ 1° Os Profissionais da Educação Básica em exercí
cio fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala”. (...) 10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Assim, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n. 04, OPINO JULGA
R PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a parte reclamada no pagamento das férias residuais e do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias em favor das reclamantes referente aos períodos aquisitivos não prescri
tos (13/10/2017 e 2022) e demais anos subsequentes,
desde que exerçam as funções em sala de aula
, inclusive em relação aos
adicionais não computados, deduzindo parcelas eventualmente pagas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice ofici
al de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, consoante dispõe a lei n. 9.494/97, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, quando então incidirá um
a única vez até o efetivo pagamento o índice SELIC acumulado mensalmente; observando o teto do Juizado da Fazenda Pública. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1006907-04.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Ún
ica, Julgado em 19/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023)

No caso dos autos, considerando que a reclamante se encontra aposentada, ou seja, afastada do exercício em sala de aula, conforme alegado por ela própria e demonstrado pelas fichas financeiras acost
adas à inicial (ID 298215862 a 298215866/PJe2), mostra-se indevido o pedido de pagamento de férias e do respectivo adicional de 1/3, uma vez que, estando inativa, não faz jus a tais verbas. Ressalte-se, ainda, que os referidos demonstrativos sequer registr
am qualquer pagamento de férias no período apontado, o que reforça a ausência de direito à parcela pleiteada.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa
a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter
manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigâ
ncia de má-fé. (STJ EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017)"

Em análise dos autos, verifica-se que o presente caso enquadra-se no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC,
haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos.

Esta hipótese encontra-se devidamente caracterizada nos autos, considerando que a parte reclamante alegou que "
a parte autora gozou

suas

férias anuais de 45 dias, contudo, recebeu tão somente o
terço constitucional

correspondente aos 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento do

terço

constitucional referente aos 15 (quinze) dias das referidas férias gozadas, em

regra, durante o mês de julho
" (ID 298215861/PJe2, página 2, 3º parágrafo).

Ademais
, presume-se o interesse malicioso da parte reclamante, haja vista que esta detinha pleno conhecimento de sua aposentadoria e que não gozou de férias
desde então
.

Nesse sentido:

(...) 2. A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses
previstas no artigo 80 do CPC. A alteração da verdade dos fatos, de forma dolosa, caracteriza litigância de má-fé. A parte reclamante afirma que não conhecia a existência do débito, mas assinou canhotos de notas fiscais para retirada do produto da reclama
da. 3. Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao quantum indenizatório. (...) (N.U 1032227-74.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEB
RANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

Por tais razões, impõe-se a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, fixada em R$ 978,61, apurada com base em 7% sobre o valor da cau
sa (R$ 13.980,18).

Por fim, considerando o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que determina que a parte condenada por litigância de má-fé deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixo tais encargos em R$ 1.398,01,
correspondendo a 10% sobre a pretensão econômica da ação (R$ 13.980,18).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial
.

C
onden
o
a pa
rte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, fixada em R$ 978,61
(novecentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos)
, bem como
de

honorários advocatícios
no valor de
R$ 1.398,01
(mil trezentos e noventa e oito reais e um centavo)
,que
tudo

atualizad
o
unicamente pela Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e AgInt no AREsp
n. 2.059.743/RJ) a partir desta data.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025